Tribunal: TJSP
Processo: 1003595-40.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
res do Estado de São Paulo nos 1.080/08, 836/97 e 1.122/2010).

4. Retratação efetuada para julgar o pedido improcedente.

(TJSP; Apelação Cível 1003595-40.2014.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Servidores públicos do Estado de São Paulo. Pretensão à conversão da remuneração em URV - Unidade Real de Valor. Mérito.
1. URV – ART. 22 DA LEI No 8.880/94 – SISTEMA MONETÁRIO – LEI DE CARÁTER NACIONAL – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
2. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema monetário, matéria de competência legislativa privativa da União

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Servidores públicos do Estado de São Paulo. Pretensão à conversão da remuneração em URV - Unidade Real de Valor. Mérito.
1. URV – ART. 22 DA LEI No 8.880/94 – SISTEMA MONETÁRIO – LEI DE CARÁTER NACIONAL – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
2. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema monetário, matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, VI, CF), aplicando-se indistintamente a servidores federais, distritais, estaduais e municipais sem que se possa falar em ofensa ao princípio federativo e à autonomia municipal.
3. Entendimento do C. STF no RE n.o 561.836-RN que delimitou o alcance da necessidade de revisão de conversão dos vencimentos pela URV no tocante aos sistemas de pagamentos estabelecidos na esfera pública. V. acórdão que colide com tal entendimento. Servidores integrantes de carreiras que foram reestruturadas (auxiliar de serviços gerais, agente técnico de saúde, agente de serviços escolares, professor, oficial administrativo, agente de telecomunicações, oficial de apoio à pesquisa científica e tecnológica e técnico da Fazenda - Leis Complementares do Estado de São Paulo nos 1.080/08, 836/97 e 1.122/2010).

4. Retratação efetuada para julgar o pedido improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003595-40.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes LUZIA
MARIA BELO (E OUTROS(AS)), MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES e
MARIA NILDE FERRAZ DE SOUZA, Apelados AIRTON DE AZEVEDO, ELISA
TERESA BORGES, MARIA DA GLORIA BARBOSA BARROS, MARILENE
CORREDO FERNANDES DE ALMEIDA, IZAIAS AUGUSTO ELIAS, GLORIA
MARIA DAS NEVES FERREIRA e ELIANE ZANCAN BERTOLLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a retratação do v.acórdão de fls. 191/202. V.U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003595-40.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26485 (JV)
APELAÇÃO No 1003595-40.2014.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: ESTADO DE SÃO
PAULO e LUZIA MARIA BELO E OUTROS
MMa. Juíza de 1a instância: Liliane Keyko Hioki
RETRATAÇÃO Apelação. Servidores públicos do Estado de São
Paulo. Pretensão à conversão da remuneração em URV - Unidade Real
de Valor. Mérito.
1. URV ART. 22 DA LEI No 8.880/94 SISTEMA MONETÁRIO

LEI
DE
CARÁTER
NACIONAL

DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS.
2. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema
monetário, matéria de competência legislativa privativa da União (art.
22, VI, CF), aplicando-se indistintamente a servidores federais,
distritais, estaduais e municipais sem que se possa falar em ofensa ao
princípio federativo e à autonomia municipal.
3. Entendimento do C. STF no RE n.o 561.836-RN que delimitou o
alcance da necessidade de revisão de conversão dos vencimentos pela
URV no tocante aos sistemas de pagamentos estabelecidos na esfera
pública. V. acórdão que colide com tal entendimento. Servidores
integrantes de carreiras que foram reestruturadas (auxiliar de serviços
gerais, agente técnico de saúde, agente de serviços escolares, professor,
oficial administrativo, agente de telecomunicações, oficial de apoio à
pesquisa científica e tecnológica e técnico da Fazenda - Leis
Complementares do Estado de São Paulo nos 1.080/08, 836/97 e
1.122/2010).
4. Retratação efetuada para julgar o pedido improcedente.
I RELATÓRIO
Cuida-se de reanálise do v.acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003595-40.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
de
fls.
191/202,
para
eventual
adequação
da
fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos
termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, em
virtude do julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905.
C.STJ) e do RE 870.947/SE (Tema 810, C. STF). Consigne-
se que a hipótese em tela retrata, em síntese, ação
proposta por servidores públicos do Estado de São Paulo,
ocupantes dos cargos de auxiliar de serviços gerais,
agente técnico de saúde, agente de serviços escolares,
professor,
oficial
administrativo,
agente
de
telecomunicações, oficial de apoio à pesquisa científica
e tecnológica e técnico da Fazenda, objetivando a
cobrança da diferença remuneratória decorrente do
advento da Lei Federal no 8.880/94 que criou a Unidade
Real de Valor URV. A r. sentença de primeiro grau
julgou procedente o pedido veiculado pelos autores,
sendo certo que o r. julgado singular foi mantido em
sede recursal. É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, promovo a retratação
do v. acórdão de fls. 191/202.
2.
Dispõe o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil de 2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003595-40.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
“Artigo 1.040 - Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
3.
Na linha do quanto decidiu o E. Des.
Décio
Notarangeli
no
Agravo
Interno
no
0025300-82.2012.8.26.0053/50000
-
São
Paulo,
inicialmente verifica-se que, além da questão objeto do
REsp no 1.495.146/MG (TEMA 905), a matéria de fundo
decidida também se acha afetada, notadamente pelo
julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836-RN -
Tema no 5 do C.STF, razão pela qual incumbe à E. Câmara
proceder à adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão recorrida relativamente a ambos os temas.
4.
E o caso é, como se disse, de
retratação do julgado. Trata-se de ação proposta por
servidores públicos do Estado de São Paulo, ocupantes
dos cargos de auxiliar de serviços gerais, agente
técnico de saúde, agente de serviços escolares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003595-40.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
professor,
oficial
administrativo,
agente
de
telecomunicações, oficial de apoio à pesquisa científica
e tecnológica e técnico da Fazenda, almejando a
conversão de seus proventos em URV, nos termos da Lei
Federal no 8.880/94.
5.
Destarte, sob este aspecto, o v.
acórdao de fls.191/202 deve ser retratado em face do
julgamento do RE no 561.836-RN. E nesse sentido, tenha-
se presente que o C. STF firmou seu entendimento quando
do julgamento do predito recurso extraordinário:

'EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria.
Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual n.o 6.612/94 que
regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente
do processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV,
não representa um aumento na remuneração do servidor público,
mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003595-40.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem
seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês
trabalhado, tal como ocorre, "verbi gratia", no âmbito do
Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168
da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos
remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98%
ou do índice decorrente do processo de liquidação deve
adstringir-se ao "decisum" na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no
2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido
em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma reestruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção "ad
aeternum" de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003595-40.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário
Federal decorreu do advento da Lei n.o 10.475/2002, diploma
legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o
pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido
Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto
descabida a pretensa compensação do percentual devido ao
servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste
e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado
que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação
financeira
da
carreira,
e
declarada
"incidenter tantum" a inconstitucionalidade da Lei n.o 6.612,
de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.'
6.
Como se nota, consolidou-se o
entendimento no sentido de que somente os servidores
públicos cujos pagamentos foram efetuados no próprio
mês de referência de trabalho sofreram efetivamente
algum prejuízo, afinal, o parâmetro não utilizou o dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003595-40.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
do pagamento, mas o último dia do mês e em um período de
grande inflação, como ocorria na época, o interregno do
dia do pagamento ao último dia do mês já resultava em
perda. E esse foi o caso dos servidores federais que
recebiam seus vencimentos apenas no vigésimo dia de cada
mês, em razão de praxe administrativa orçamentária com
fulcro no art. 168, da Constituição Federal.
7.
E o caso dos servidores estaduais,
cujos vencimentos pagos, no quarto ou quinto dia útil de
um mês, correspondem ao exercício de trabalho do mês
anterior (=competência). Assim, conforme determina a Lei
no 8.880/94, a conversão da URV utilizando o último dia
do mês, independentemente da data do pagamento, não
acarreta prejuízo.
8.
Considere-se, ademais, tratar-se de
requerentes que ocupavam os cargos de auxiliar de
serviços gerais, agente técnico de saúde, agente de
serviços escolares, professor, oficial administrativo,
agente de telecomunicações, oficial de apoio à pesquisa
científica e tecnológica e técnico da Fazenda, cujas
carreiras foram reestruturadas pelas Leis Complementares
do Estado de São Paulo nos 1.080/08, 836/97 e
1.122/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003595-40.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
9.
Desse
modo,
considerando
a
divergência de posicionamento desta Turma Julgadora e do
C. Supremo Tribunal Federal quanto à conversão dos
vencimentos dos servidores em URV, de rigor o reexame
dos autos. Curvo-me ao entendimento do Colendo Supremo
Tribunal Federal para que seja negado provimento ao
recurso dos autores, julgando improcedente o pedido,
porquanto, como se trata de servidores públicos do
Estado de São Paulo que têm como parâmetro da conversão
o último dia do mês trabalhado, vindo a receber o
pagamento no mês subsequente, não há ocorrência de
prejuízo, sendo desnecessária, portanto, a conversão em
URV, já que esta foi feita em conformidade com a Lei n.o
8.880/90, destacando-se, ainda, como supra anotado, que
as
carreiras
ocupadas
pelos
requerentes
foram
reestruturadas de há muito.
10.
Assim sendo, ante todo o exposto,
promovo a retratação do v. acórdao de fls. 191/202, para
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelos
requerentes e dar provimento ao reclamo intentado pelo
ESTADO DE SÃO PAULO, ficando decretada a improcedência
do pedido, invertidos os ônus da sucumbência.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator